Tribunal: TJES
Processo: 0001266-95.2016.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001266-95.2016.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO: ELIARIO LONGUE BISI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. FURTO DE MERCADORIA EM POSTO DE COMBUSTÍVEL. CASO FORTUITO EXTERNO. ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO DO NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento de danos, em sede de ação regressiva, movida em face de transportador autônomo em decorrência do furto parcial de carga de sardinhas e peixes congelados, ocorrido durante o pernoite do condutor em posto de abastecimento para descanso obrigatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar a ocorrência de preclusão sobre a preliminar de ilegitimidade passiva do herdeiro do transportador originário; e (ii) definir se o furto da carga, nas circunstâncias de parada para descanso em rodovia, configura fortuito interno (risco da atividade) ou fortuito externo (fato de terceiro) apto a excluir a responsabilidade do transportador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Opera-se a preclusão sobre a matéria de legitimidade passiva quando a questão já foi decidida em sede de agravo de instrumento pelo Tribunal, impedindo sua rediscussão.

A responsabilidade do transportador, embora objetiva nos termos dos arts. 730 e 750 do Código Civil, admite a exclusão pelo caso fortuito ou força maior, conforme o art. 12, V, da Lei nº 11.442/07.

O estacionamento do veículo em posto de combustível para repouso em viagens de longa distância constitui conduta padrão e necessária, não configurando, por si só, negligência ou agravamento do risco.

Incumbe à seguradora o ônus de provar a desídia, a culpa grave ou a facilitação do crime pelo transportador para afastar a tese de fortuito externo.

A inexistência de provas de que o local da parada possuía periculosidade notória mantém hígida a excludente de responsabilidade por fato de terceiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende
Chubb do Brasil Companhia de Seguros
a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Iconha/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada em face de
Eliário Longue Bisi
, sob o fundamento de que o furto da carga transportada configurou caso fortuito externo, elidindo a responsabilidade do transportador.

Consta dos autos que a apelante firmou com a Costa Marine Comercial de Produtos Alimentícios Ltda. o contrato de seguro objeto da apólice nº 7.043.852, tendo como objetivo assegurar mercadorias transportadas em território nacional inerentes ao ramo de atividade da segurada, consistindo principalmente em sardinha em conserva, atum em lata e peixe congelado.

Denota-se, ainda, que o evento gerador da indenização foi o furto parcial de uma carga de sardinhas ocorrido durante o transporte de São Gonçalo/RJ para Barra do Corda/MA, tendo sido apurado e efetivamente indenizado pela Chubb do Brasil à empresa Costa Marine o valor de R$ 30.800,00.

Sendo incontroverso que a autora indenizou a segurada nos termos da apólice de seguro pelo referido montante, sub-rogou-se nos direitos daquela perante o apelado, nos termos do artigo 346, inciso III do Código Civil.

Antes de adentrar ao mérito, impõe-se a análise da
preliminar de ilegitimidade passiva
arguida pelo apelado.

A esse respeito, sublinhe-se que a insurgência não merece prosperar. Conforme se extrai dos autos, embora a ação tenha sido proposta originalmente contra Dilermando Bisi, já falecido, houve a regular emenda à inicial para a inclusão do herdeiro e efetivo contratante, Eliário Longue Bisi, ainda antes da citação válida.

Ademais, tal matéria já foi objeto de análise por este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0000172-10.2019.8.08.0023, onde se reconheceu a validade da substituição processual, operando-se, portanto, a preclusão sobre o tema.

Rejeito, pois, a preliminar.

Quanto ao mérito, em que pesem as judiciosas alegações do apelante, entendo que a pretensão recursal não merece prosperar.

A MM. Magistrada
a quo
julgou improcedente o pedido autoral sob o fundamento de que o furto, nas circunstâncias narradas, caracteriza excludente de responsabilidade por se tratar de fato de terceiro inevitável e irresistível.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese: (i) a responsabilidade objetiva do transportador, que assume obrigação de resultado quanto à incolumidade da carga (art. 750, CC); (ii) que o furto da mercadoria constitui fortuito interno, risco inerente à atividade de transporte rodoviário, não sendo apto a romper o nexo causal; (iii) a inexistência de prova de que o transportador tenha adotado todas as medidas de segurança necessárias para evitar o sinistro; (iv) que o ressarcimento é medida impositiva em razão da sub-rogação legal operada após o pagamento da indenização securitária à proprietária da carga.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir se o crime de furto de carga, ocorrido enquanto o veículo se encontrava estacionado em posto de combustível para o descanso obrigatório do condutor, enquadra-se no conceito de fortuito interno (risco da atividade) ou fortuito externo (fato de terceiro).

Como é cediço, o art. 730 do Código Civil dispõe que "
pelo contrato de transporte alguém se obriga, mediante retribuição, a transportar, de um lugar para outro, pessoas ou coisas
".

Já no art. 750, do mesmo Diploma, consta que "
a responsabilidade do transportador, limitada ao valor constante do conhecimento, começa no momento em que ele, ou seus prepostos, recebem a coisa; termina quando é entregue ao destinatário, ou depositada em juízo, se aquele não for encontrado
".

Por sua feita, a Lei n° 11.442/07 dispõe sobre transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração, estabelecendo em seu artigo 12,
in litteris
:

Art. 12. Os transportadores e seus subcontratados somente serão liberados de sua responsabilidade em razão de:

V - força maior ou caso fortuito;

A jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que o crime praticado por terceiros, com o uso de força ou em circunstâncias que fogem à previsibilidade do transportador zeloso, rompe o nexo de causalidade.

No caso, observa-se que a carga foi subtraída durante a madrugada, enquanto o motorista pernoitava em posto de abastecimento para cumprir o descanso necessário à segurança da própria condução.

A MM. Juíza prolatora da sentença vergastada bem ponderou que:

“(...) No caso, a seguradora requerente comprovou, documentalmente, que efetuou o pagamento doseguro ao seu cliente (fls. 112). Imputou ao requerido a culpa pelo agravamento do risco, por ter estacionado o veículo que transportava a carga segurada em um posto de combustível inseguro, em local inadequado, dando causa ao furto da mercadoria.

Todavia, não produziu nenhuma prova dando conta de que a conduta do transportador consistente em estacionar o veiculo em posto de combustível tenha causado o agravamento do risco.

Em rápida consulta ao aplicativo Google Mapa, a distância entre a cidade de origem e de destino da carga é de 2.734km. No trajeto mais rápido, o aplicativo informa que o tempo necessário para chegar ao destino, tendo como parâmetro um carro de passeio, é de 1 dia e 16 horas. Com um caminhão a viagem certamente demora mais tempo, já que possui velocidade de trânsito reduzida, em razão do tamanho, peso da carga transportada etc.

É de se esperar que em algum momento o condutor do veículo deva parar para descansar e dormir. É de conhecimento comum que os motoristas de transporte de cargas — e qualquer ser humano mediano — ao fazer longas viagens, param em determinados lugares para descansar, comer e fazer higiene pessoal.

A turismo, há hotéis, pousadas etc, espalhados por todo o lugar. No entanto, em se tratando de caminhoneiro, as paradas são em postos de gasolina, cujos estacionamentos são propositalmente maiores a comportar caminhões. Grande parte desses postos contam com hospedagem, onde os motoristas param e passam a noite.

Muitos deles passam a noite na própria cabine do veículo, quando adaptado para tal finalidade, estacionados nos postos de combustíveis espalhados as margens das rodovias que cortam o país.

O fato é que exigir do caminhoneiro transportador que saiba previamente se um posto de gasolina é ou não inseguro para estacionar um veículo, se hospedar ou passar a noite, a fim de lhe imputar o agravamento do risco do furto da carga segurada, é totalmente desarrazoado.

Um posto de gasolina é, pois, um posto de gasolina, com toda a sua finalidade existencial implicita. Como determinar se é seguro ou não? Ninguém vai a um posto de gasolina pensando em ser assaltado.

A requerente, por outro lado, pelo contrato de seguro, assume o risco do negócio — risco que, na verdade, está ínsito na natureza do contrato celebrado.

A ausência de prova escorreita de que o caminhoneiro tenha agravado intencionalmente o risco do furto da carga pelo fato de ter estacionado em posto de combustível, numa viagem de transporte de duração superior a 1 dia 16 horas, conduz a improcedência do pedido formulado na inicial, sobretudo porque o ônus da prova competia a parte autora, a teor da regra do art. 373, inc. I, do CPC, segundo o qual o ônus da prova incumbe ao autor, quanto a fato constitutivo de seu direito. (...)”.

De fato, a seguradora apelante não produziu prova mínima de que o apelado tenha agido com desídia ou negligência grosseira, não havendo nos autos quaisquer elementos concretos a indicar que o posto de gasolina era local de periculosidade notória ou que o condutor tenha facilitado a ação dos criminosos.

Salienta-se, ainda, que os Tribunais pátrios têm se firmado no sentido de que o furto ou roubo de carga, quando não demonstrada a falha no dever de vigilância, configura fortuito externo.

Ademais, exigir que o transportador autônomo garanta a integridade da carga contra a criminalidade urbana em todas as paradas de descanso obrigatórias, sem a prova de que este tenha minimamente concorrido para o evento, seria impor-lhe uma responsabilidade por risco integral, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro.

Do ponto de vista lógico-jurídico, o crime em questão foi o fator determinante e irresistível do dano.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, haja vista que a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a culpa do transportador ou a inexistência do caso fortuito, permanecendo hígida a excludente de responsabilidade.

Do exposto,
conheço do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em observância ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)